Tribunal: TJPA
Processo: 0114455-69.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114455-69.2015.8.14.0136

APELANTE: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA

APELADO: WAINA DA SILVA ANDRADE, ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ALCIRO MORAES DA SILVA SANTOS JUNIOR, SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA,
em face do Acórdão de (ID. nº 189111401), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos do Mandado de Segurança.

Inconformado, o embargante alega omissões em tais pontos:

I.

Quanto ao reconhecimento da atividade da embargante como condição de fruição ao sistema de deduções.

II.

Da omissão quanto à formalização do requerimento de acesso à sistemática de adesão – efetividade do requerimento.

III.

Da omissão quanto à arguição de tempestividade do requerimento formulado pela embargante.

IV.

Da omissão quanto à arguição de instabilidade das relações com a administração pública do Município de Canaã dos carajás -
“venire contra factum proprium”
e segurança jurídica.

Ante esses argumentos, requer
que sejam admitidos, conhecidos e julgados os presentes embargos de declaração.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19422619).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Como bem destacado na decisão embargada, que
não se vislumbra a presença do direito líquido e certo alegado pelo embargante na origem, na medida em que a alegação de que teria formulado requerimento fora do prazo em razão de ter sido induzido a erro pela própria Administração Municipal não deve ser admitida.

Com efeito, a Lei Municipal 661/2014, datada de 18 de dezembro de 2014, e publicada em 19 de dezembro do mesmo ano, previu a possibilidade de as empresas prestadoras de serviços optarem pela dedução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos serviços a título de materiais aplicados sem a necessidade de comprovação. Por sua vez, o inciso XIII do mesmo diploma deixou claro que o prazo decadencial para essa adesão seria de 30 dias contados da publicação da norma.

Vejamos os dispositivos que tratam do benefício:

§14. As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, quando aplicaram materiais por ela adquiridos e que permaneçam incorporados à obra após sua conclusão poderão deduzi-los na base de cálculo do ISSQN devido, desde que devidamente comprovado através de nota fiscal com a descrição dos materiais empregados.

IX –As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, na hipótese de haver aplicação efetiva de materiais que se integrarem permanentemente à obra, poderão optar pela dedução de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor dos serviços, efetivamente construída a título de materiais aplicados sem a necessidade de qualquer comprovação.

(...)

XIII- As obras em andamento na data de publicação desta Lei, desde que devidamente comprovada a data de execução da obra, permitirá às empresas optar a forma de recolhimento do ISSQN, desde que o requerido até 30 (trinta) dias após a data de publicação desta Lei. As empresas que não optarem pela forma de cálculo do imposto previsto neste artigo, o imposto sobre o preço global dos serviços.

Este prazo estabelecido por lei deve ser tratado como decadencial, não sendo possível ampliar sua vigência. Em que pese o Ofício nº70/15 fazer referência à suposta ampliação de prazo, este não deve ser considerado. No caso em epígrafe, o embargante requereu sua inclusão no regime especial em 23/10/2015 (Num. 4284532 - Pág. 22).

Portanto, o requerimento foi formulado intempestivamente, eis que formulado
cerca de 10 meses
após a publicação do ato normativo que previu prazo de 30 dias. Trata-se de ato normativo válido e eficaz, motivo pelo qual a alegação de que o interessado teria sido informado por agente público de que o prazo se iniciaria em data posterior não encontra fundamento.

Mesmo que o agente tributário Robson Ferreira de Oliveira tenha, aos 16 de junho de 2015, comunicado que o prazo para adesão ao regime especial de deduções poderia ser prorrogado, podemos notar que a embargante sequer teria exercido essa opção legal dentro do prazo originalmente concedido.

Além do mais, entendo que não se pode invocar o princípio do
venire,
instituto que reconfigura, nas relações privadas, o alcance dos direitos ante à expectativa outrora criada. De fato, como a relação obrigacional tributária tem seus limites fixados por normas cogentes, não só deve a Administração agir de forma vinculada às disposições normativas, como também não pode o contribuinte invocar a existência de expectativas ante a fatos claramente nulos.

Com efeito, se da conjugação do artigo 100 e do parágrafo 2º, do artigo 161, ambos do CTN, aprendemos que é plenamente possível a formulação de consultas à Autoridade Tributária, não é menos verdade que somente podem respondê-las, conquanto passiveis de gerar efeitos vinculatórios à Administração, os agentes políticos, e não os servidores públicos que agem de forma vinculada, não discricionária.

Assim, nem mesmo o princípio da confiança legítima poderia ser invocado para justificar as expectativas aludidas, já que não se poderia desconhecer o plexo de poderes que cabem a um ou ao outro tipo de servidor público.

O princípio da legalidade tributária exige lei ordinária para concessão de isenções tributárias, em que deverá haver a previsão dos requisitos necessários para que o interessado passe a ter direito ao benefício fiscal.

O art. 150 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6º, estabelece:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Neste sentido, não pode ato administrativo se sobrepor a previsão legal de prazo para que o interessado requeira inclusão no regime tributário em questão, sob pena de violação do princípio da legalidade tributária. Nesta linha de raciocínio, não prospera a alegação do embargante, pois o princípio da legalidade tributária estabelece que os requisitos para concessão de isenção fiscal dependem de lei ordinária.

Neste sentido, o STF:

"[...] revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN" (REsp n. 1.116.620-BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 25/8/2010).

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/08/2024